Tribunal: TJMT
Processo: 0000516-90.2011.8.11.0086
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000516-90.2011.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIONEY SOARES DOS SANTOS - CPF: 651.914.711-72 (APELANTE), ONOFRE RONCATO - CPF: 132.581.090-87 (ADVOGADO), JOAREZ LUIS PINOTTI - CPF: 459.195.001-82 (APELADO), ALINE APARECIDA ARENA COELHO - CPF: 002.777.611-58 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), NADIR GONCALVES DE AQUINO - CPF: 084.001.318-35 (ADVOGADO), CLAUDIONEY SOARES DOS SANTOS - CPF: 651.914.711-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE ALCIDES ALVES DOS SANTOS (APELANTE), CLAUDIONEY SOARES DOS SANTOS - CPF: 651.914.711-72 (APELADO), ONOFRE RONCATO - CPF: 132.581.090-87 (ADVOGADO), ALINE APARECIDA ARENA COELHO - CPF: 002.777.611-58 (ADVOGADO), JOAREZ LUIS PINOTTI - CPF: 459.195.001-82 (APELANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), NADIR GONCALVES DE AQUINO - CPF: 084.001.318-35 (ADVOGADO), JOAREZ LUIS PINOTTI - CPF: 459.195.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE APARECIDA ARENA COELHO - CPF: 002.777.611-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA/CONDENATÓRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO EM VEÍCULO DE TERCEIRO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA ATÉ O LIMITE DA APÓLICE – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.
Por força da estipulação contratual em favor de terceiro, existente em apólice, a seguradora pode ser demandada diretamente para pagar a indenização e, não havendo resistência à denunciação, incabível a condenação em sucumbência, pois a denunciada se postou ao lado do réu e com ele atuou na defesa do interesse comum.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000516-90.2011.8.11.0086 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação “
Declaratória/Condenatória de Cobrança c/c Indenização e Reparação por Danos Materiais e Morais”
(Proc. no 516-90.2011.8.11.0086 – Código 49431), ajuizada contra a apelante por ESPÓLIO DE ALCIDES ALVES DOS SANTOS e também contra JOAREZ LUIS PINOTTI, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar solidariamente a Seguradora e Joarez Luis Pinotti ao pagamento de R$ 6.000,00, à título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, além de lucros cessantes no valor de R$ 5.911,43, desde o mês seguinte ao evento danoso até a entrega do bem, com correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e juros de mora de 1% a.m a partir da citação, observando-se o montante previsto na apólice de seguro, mas deixou de condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais, por reconhecer a ilegitimidade ativa do espólio de Alcides Alves dos Santos. Ante a sucumbência recíproca, a sentença condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 30% para o autor e 70% distribuídos entre a Seguradora e Joarez Luis Pinotti (Id. 73309111)

A Seguradora sustenta que
“o capital segurado contratado pelo segurado na cobertura RCFV – Danos Materiais foi totalmente utilizado para pagamento do reparo do veículo, cessando sua responsabilidade ao pagamento de qualquer valor adicional inclusive lucros cessantes e honorários”

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, seja afastada a condenação ao pagamento de lucros cessantes ou mesmo verba sucumbencial já que o valor supera o limite estabelecido da apólice de seguro contratado (Id. 73309145)

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O espólio/autor representado por Claudioney Soares dos Santos, ingressou com a presente ação visando o recebimento de danos matérias, morais e lucros cessantes, em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 21.11.2010, entre o seu caminhão marca Volvo/FH12 380, ano/modelo 2005/2005, placa AND 3766, cor vermelha e um outro veículo pertencente a Joarez Luis Pinotti e segurado pela Seguradora Mapfre Vera Cruz Seguradora.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando os réus ao pagamento de danos matérias e lucros cessantes, mas afastou o dano moral ante a ilegitimidade da parte autora para pleitear tal indenização.

A irresignação da Seguradora/apelante reside na condenação ao pagamento de lucros cessantes e honorários sucumbenciais, pois entende que sua responsabilidade se limita ao valor estipulado na apólice contratada.

A apólice de n. 3353001452731, previa cobertura de Danos Materiais, no valor de R$ 100.000,00; Danos Corporais no valor de R$ 100.000,00 e Danos Morais/Estéticos no valor de R$ 5.000,00 (Id. 73309369).

O conserto do veículo do autor/apelado ficou orçado em R$ 107.000,00 e a Seguradora realizou o conserto do caminhão pelo valor de R$ R$ 104.952,41, fato não contestado pelas partes (Id. 73309074 – págs.2,4,5,6 e .7).

Ocorre que ao proferir a sentença o Juízo condenou solidariamente os réus ao pagamento de danos matérias no valor de R$ 6.000,00, referente ao ressarcimento de 4 pneus e lucros cessantes no valor de R$ 5.911,43, desde o mês subsequente ao acidente até a entrega do caminhão ao autor/apelado, mais as custas processuais e honorários advocatícios.

A Seguradora sustenta que,
“não pode ser considerada devedora solidária com o corréu, pois se sua responsabilidade é contratual e nos limites da apólice, não poderia ser estendido a ela o dever de responder por honorários e/ou pagamento das demais verbas deferidas”
.

Sobre o tema assim decidiu a sentença:

“Ressalto, porém, que apesar da condenação solidária das requeridas, conforme fundamentado alhures, a condenação da requerida Mapfre Seguros Gerais S/A corresponde até o montante previsto na apólice de seguro”

Por força da estipulação contratual em favor de terceiro, existente na apólice, a Seguradora pode ser demandada diretamente para pagar a indenização; na hipótese de denunciação à lide, se procedente o pedido principal, a Seguradora responde solidariamente pela condenação imposta ao seu segurado até o limite da apólice.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO REMENTAL NO AGRAVO (ART. 544) - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DECISÃO NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. A jurisprudência desta Corte cristalizou-se no Recurso Especial representativo de controvérsia n. 925.130/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 20/04/2012, no sentido de que "ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice." 5. Incide, na espécie, o enunciado da Súmula n. 7 do STJ no que tange ao exame da pretensão voltada à redução da verba indenizatória relativa ao dano moral. 6. Agravo regimental desprovido”. (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 10.378/RS - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 06/11/2012 - DJe 20/11/2012)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL – LITISDENUNCIAÇÃO – SEGURADORA - CONDENAÇÃO E EXECUÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA – POSSIBILIDADE - FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO DE SEGURO - SÚMULA 83/STJ. 1. Comparecendo a seguradora em juízo, aceitando a denunciação da lide feita pelo réu e contestando o pedido principal, assume a condição de litisconsorte passiva. 2. Possibilidade de ser condenada e executada, direta e solidariamente, com o réu. 3. Por se tratar de responsabilidade solidária, a sentença condenatória pode ser executada contra qualquer um dos litisconsortes. 4. Concreção do princípio da função social do contrato de seguro, ampliando o âmbito de eficácia da relação contratual. 5. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 6. Agravo Regimental Desprovido. (STJ - AgRg no REsp 474.921/RJ - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Terceira Turma – Julgto. em 05/10/2010 – DJ do dia 19/10/2010).

Portanto, apesar da irresignação da Seguradora, o Juízo foi cristalino ao definir os limites da sua responsabilidade, ou seja,
“ao montante previsto na apólice do seguro”
, assim sendo, não há qualquer omissão na sentença sobre o tema.

Quanto ao pagamento dos honorários sucumbenciais, razão assiste à Seguradora, não pelos fatores declarados, mas porque não houve resistência à convocação para integrar a lide.

O posicionamento do eg. STJ é o de que, se não houver resistência à denunciação, é incabível a condenação sucumbencial do litisdenunciado, já que este, uma vez convocado, comparece e se posta ao lado do réu/denunciante, passando a atuar com ele na defesa de interesses comuns.

No caso, a parte autora/apelada ingressou diretamente contra o segurado e a Seguradora.

Assim, deve ser afastar a condenação sucumbencial que lhe foi imposta porque não houve resistência à sua denunciação.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À DENUNCIAÇÃO DA LIDE - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA LIDE SECUNDÁRIA - IMPOSSIBILIDADE. 1. Não tendo havido resistência à denunciação da lide não cabe a condenação da denunciada em honorários de advogado em face da sucumbência do réu denunciante. Incidência da Súmula 83. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag 1226809/MG - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Quarta Turma – Julgto. em 02/12/2010 – DJ do dia 01/02/2011).

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – ACIDENTE (...)– HONORÁRIOS – DENUNCIAÇÃO DA LIDE. (...). - Denunciada que aceita denunciação e comparece ao processo, unicamente, para proteger o capital segurado, não responde pela verba de sucumbência correspondente à denunciação da lide. (STJ - REsp 264.119/RJ - Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS - Terceira Turma – Julg. 01/09/2005 – DJ do dia 03/10/2005).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela Seguradora.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021